Tribunal: TJMT
Processo: 1000805-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000805-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SIQUEIRA DA COSTA BERTAIOLI - CPF: 840.875.441-68 (ADVOGADO), FRANCISCA PATRICIA SIQUEIRA COSTA - CPF: 782.184.111-00 (EMBARGANTE), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (EMBARGADO), MORGANE DE PAULA ROCHA - CPF: 926.062.371-53 (EMBARGADO), FERNANDO HENRIQUE GONZALEZ GROTA - CPF: 053.842.311-06 (ADVOGADO), GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Francisca Patrícia Siqueira Costa contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão que deferiu tutela provisória de urgência, determinando a manutenção da posse dos embargados sobre os lotes objeto da lide, no bojo da ação de manutenção de posse no 1006419-94.2023.8.11.0013.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise dos documentos técnicos, laudos de georreferenciamento e demais elementos probatórios que, segundo a embargante, não teriam sido devidamente considerados, além de possível ocorrência de esbulho inverso.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma completa e fundamentada todos os elementos necessários, tendo reconhecido, com base em provas documentais e testemunhais, a posse legítima dos embargados e a ocorrência de turbação praticada pela embargante.

5. A alegação de omissão quanto à análise de georreferenciamento e de eventual esbulho inverso não procede, porquanto esses temas foram devidamente enfrentados no voto condutor, tendo sido reafirmado que a discussão dominial não se insere no âmbito da tutela possessória.

6. Restou evidenciado que o recurso tem caráter meramente infringente, sem o preenchimento dos requisitos legais dos embargos de declaração.

7. Afastada, contudo, a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, considerando a finalidade de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
Francisca Patrícia Siqueira Costa
em face do acórdão proferido em ID 283963854, nos autos do Agravo de Instrumento no 1000805-79.2025.8.11.0000, interposto contra decisão que, em sede de Ação de Manutenção de Posse no 1006419-94.2023.8.11.0013, deferiu tutela provisória de urgência em favor dos agravados,
Lucas Celso Monteiro da Fonseca Grota
e
Morgane de Paula Rocha
, determinando a manutenção da posse destes sobre os lotes objeto da lide, sob pena de multa diária.

Em suas razões de ID 284136856, a embargante alega que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer força probatória suficiente em contratos particulares dos agravados, sem observar que no saneamento do feito na origem já havia determinação expressa para que os agravados esclarecessem a posse sobre os lotes 02, 03, 45 e 46, sinalizando dúvida substancial acerca da titularidade da posse.

Aponta, igualmente, que o loteamento objeto da lide é georreferenciado desde 2021, o que torna tecnicamente insustentável a alegação dos agravados de não saberem a localização precisa de seus lotes, fato ocorrido no momento do cumprimento da liminar, o que, segundo a embargante, caracteriza esbulho inverso, não reconhecido pelo acórdão.

Argumenta que as provas técnicas foram totalmente desconsideradas, configurando omissão relevante e supressão de elementos essenciais à formação do convencimento.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão embargado e, consequentemente, a liminar de manutenção de posse concedida na origem seja revogada.

Por sua vez, os agravados, em contrarrazões de ID 285743878, sustentam que os embargos de declaração possuem nítido caráter procrastinatório, carecendo dos requisitos legais previstos no artigo 1.022 do CPC.

Asseveram que não há qualquer vício de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, sendo evidente a tentativa da embargante de reabrir discussão sobre matéria já apreciada, notadamente sobre domínio, que é questão estranha à lide possessória.

Defendem, portanto, o improvimento dos embargos, com a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

O Embargante alega a ocorrência de
omissão, contradição e erro material
no v. acórdão
,
uma vez que a decisão teria desconsiderado provas documentais robustas, consistentes em escrituras públicas, matrículas, pareceres técnicos de georreferenciamento e fotografias que comprovam a posse legítima dos lotes 04 e 44, de sua titularidade desde 2007.

Todavia, não assiste razão a embargante.

A decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Turma.

Importa consignar que no julgado os temas em discussão foram todos apreciados, nos seguintes termos (ID 283963854):

“(...).

No caso em exame, observa-se que ao ajuizarem a ação, os agravados colacionaram vasta documentação, sendo:

- Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos de Imóvel Urbano, datado de 11/05/2007, com firma reconhecida (fls. 22/24 – ID 268167283);

- Declaração de quitação referente ao valor que pagaram pelo imóvel objeto da lide, com reconhecimento de firma datado de outubro de 2014 (fls. 36/39 – ID 268167292);

- Escritura de Compra e Venda de Imóvel Urbano, datada de 28/07/2016, o qual se constata as características do imóvel e o valor mencionado na declaração de quitação acima citada (fls. 52/57 – ID 268167292);

- Matrícula contendo a averbação da venda aos Agravados, datada de 17/11/2020 (fls. 12/14 – ID 268167283);

- Boletim de Ocorrência no. 2023.324426, datado de 13/11/2023 (fls. 19/21 – ID 268167273);

- Declarações de terceiros, com firma reconhecida, atestando que os agravados são proprietários e possuidores do imóvel em litigio (fls. 30/34 – ID 268167273); e,

- Inúmeras fotografias do local (fls. 40/47 –ID 268167273.

Por sua vez, o juiz a quo, após a realização de audiência de justificação prévia, deferiu a tutela provisória de urgência, consignando que (ID 177633140):

“(...).

De início, a posse dos requerentes pode ser extraída da documentação acostada com a peça inicial, a qual revela que os documentos relacionados à propriedade e posse encontram-se no nome dos autores, bem como em razão dos depoimentos tomados na audiência de justificação, mormente pelos relatos da testemunha Jose e Joaquim (mídia id.177334073).

A testemunha Liamar Maria relatou: que o senhor Lucas tem terreno perto da BR; Que foi comprar os terrenos com o proprietário; Que o terreno era cercado por arame, simples; Que residia próximo ao terreno; Que sempre passava próximo ao terreno; Que sempre teve conhecimento que o proprietário era Lucas; Que viu fazendo serviço lá; Que viu máquinas lá; Que na época que foi ver o terreno não tinha máquinas: Que tem pouco tempo que tiraram a cerca;

Testemunha José Maria afirmou: Que tem um balcão alugado ao lado do terreno do senhor Lucas; Que comprou o terreno em 2008; Que o senhor Lucas já tinha a posse dos terrenos quando comprou lá: Que o terreno possuía cerca; Que sempre faziam limpeza entre a cerca e o terreno do seu Lucas; Que foi ver seu terreno e viu máquinas no terreno tem pouco mais de um ano; Que as maquinas estavam no terreno; Que não conhece a dona do terreno ao lado do Lucas; Que lá era cercado de arame e madeira; eu foi feita terraplanagem;

Testemunha Joaquim asseverou: Que Joaquim era proprietário do lote 03; Que vendeu o lote para o senhor Lucas; Que eram 04 terrenos; Que na época que vendeu o lote tinha uma cerca que dividia os lotes; Que 02 entram para BR e outros dois no fundo; Que a senhora Franscisca nunca foi dona, pois não vendeu para ela; Que viu fazendo terraplanagem no terreno; Que viu as máquinas no quadrante do Lucas; Que parou lá e ainda falou que iria dar problema ainda; Que a terraplanagem entrou em parte no terreno do Lucas;

Frisa-se, os documentos que instruem os autos permitem aferir que os autores detêm a propriedade dos terrenos descritos na inicial, em especial as matrículas e escrituras, acompanhadas das declarações feitas por terceiros que indicam que os imóveis estão sendo alvos de turbação praticados, na época, há menos de ano e dia, bem como pelas imagens carreadas aos autos.

A parte autora logrou êxito em provar a sua posse e propriedade sobre os imóveis, o que foi demonstrado pelos documentos acostados aos autos (ID: 134484252 a 134484288).

A turbação praticada pela ré ficou demonstrada, ao menos em sede de cognição sumária, é o que se conclui ao realizar uma análise conjunta dos documentos trazidos pela requerente (ID: 134484930 a 134484928), as fotografias e as declarações de testemunhas feitas em juízo.

Ademais, a data da turbação e a continuação da posse, também restaram provadas pelos documentos e depoimentos testemunhais.

Ante o exposto,
DEFIRO
a
LIMINAR
e
DETERMINO
a manutenção da parte autora na posse dos bens descritos na inicial, devendo a parte ré abster-se de realizar qualquer ato de turbação e intervenção,
sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.” (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, a decisão agravada, ao deferir a liminar de manutenção de posse em favor dos agravados, observou os requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, tendo se baseado em provas documentais, fotográficas e testemunhais, colhidas em audiência de justificação prévia, que evidenciaram a posse legítima e anterior dos autores, bem como a ocorrência de esbulho, ainda que parcial, por parte da agravante.

A alegação de que a agravante é legítima possuidora de outros imóveis no mesmo loteamento, por si só, não afasta o esbulho em relação ao lote 45, tampouco invalida os elementos probatórios considerados pelo juízo de origem, especialmente diante da imediatidade na coleta da prova oral, circunstância que recomenda deferência à valoração feita pelo magistrado singular.

Ressalte-se que, conforme orientação pacífica da jurisprudência, em ações possessórias, o exame se restringe à proteção da posse, não se tratando de discussão dominial, sendo irrelevante, neste momento processual, a eventual titularidade dominial alegada pela agravante.

Diante desse contexto fático, concluo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois bem aplicou o direito e resguardou a posse comprovada dos agravados, sendo incontestável a necessidade de maior dilação probatória para elucidação dos fatos elencados pela agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTERAÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM FAVOR DOS AGRAVADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS CONSTANTES DO ARTIGO 300 DO CPC PARA ACOLHER A PRETENSÃO RECURSAL – SITUAÇÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, todavia, não se revelam bastantes para acolhimento da pretensão recursal, e revogação da medida deferida pelo juízo a quo, a qual determinou a reintegração dos Agravados na posse do imóvel sub judice, após audiência de justificação prévia, uma vez que restaram preenchidos os pressupostos legais para a concessão da liminar pleiteada na Instância de origem.

Em sede de agravo de instrumento cabe apenas verificar a probabilidade do direito e a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo sendo certo que não há como adentrar às questões de mérito da demanda principal, mormente, diante da necessidade de dilação probatória, observando-se o contraditório e ampla defesa.

(N.U 1012660-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

Não se verificam, portanto, elementos que justifiquem a revogação da decisão liminar, tampouco se constata ilegalidade ou abuso na fundamentação adotada pelo juízo a quo, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.“ (Sic – original com destaques)

Conforme se vê, a decisão colegiada analisou detidamente os elementos dos autos, reconhecendo de forma clara e fundamentada a presença dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, quais sejam: posse, turbação, data do fato e continuação da posse, ainda que turbada, em favor dos agravados.

As alegações da embargante, no sentido de que haveria omissão quanto à análise de documentos, laudos e georreferenciamento, não se sustentam, porquanto tais elementos foram devidamente sopesados no voto condutor, o qual expressamente consignou que, em sede de tutela possessória, não se admite discussão acerca de domínio, tampouco prevalece a análise da cadeia dominial, limitando-se o juízo à proteção da posse e à verificação de sua existência e perturbação recente.

A invocação de eventual esbulho inverso foi igualmente considerada e afastada, restando consignado que os elementos constantes dos autos, especialmente as provas documentais e testemunhais colhidas em audiência de justificação prévia, foram suficientes para atestar a posse legítima dos agravados e a configuração da turbação perpetrada pela embargante, não sendo cabível, neste momento processual, rediscutir fatos já analisados.

Logo, não há omissões, obscuridade, contradição ou erro material a serem sanados, mas mera tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo, configurando-se, na espécie, mero inconformismo com o desfecho da decisão.

Assim, não vislumbro a existência dos vícios apontados que justifique o recurso interposto.

Nesse contexto, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2o, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil como pleiteado pelos embargados, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão de ID 283963854.

Advirto
que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará a embargante à penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025